Tribunal: TJDFT
Processo: 0718217-58.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISSQN. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGENS DE SOM E IMAGEM. SUJEITO ATIVO. REGRA GERAL. LOCAL DO ESTABELECIMENTO DO PRESTADOR DE SERVIÇO. RETENÇÃO DO IMPOSTO PELO FISCO DISTRITAL. INADEQUAÇÃO. DIREITO DE RESTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. No caso, não há controvérsia quanto à necessidade de pagamento do ISSQN, mas apenas em relação ao sujeito ativo da relação tributária para não ocorrer a bitributação.
2. Verificado que a prestadora de serviço é estabelecida no Município de São Paulo/SP e que apenas prestou o serviço no âmbito do Distrito Federal, por tempo determinado, deve ser aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, na ocorrência do fato gerador sob a égide da Lei Complementar n.o 116/2003, à exceção de serviços de construção civil, o ISSQN será devido ao Município do local da sede do prestador de serviço.
3. Afastada, portanto, a tese de que o ISSQN é devido ao Distrito Federal, por ser o local onde efetivamente prestado o serviço.
4. O direito da apelante de restituição de importâncias porventura indevidamente retidas deverá ser objeto de liquidação de sentença, para que se apure se o referido valor foi efetivamente pago pela parte ou repassado ao tomador de serviço, ocasião em que ambas as partes terão a oportunidade de produzir as provas pertinentes. Se comprovado que o valor foi adimplido pela apelante, esta fará jus à restituição da quantia indevidamente recolhida, nos termos do artigo 165, do Código Tributário Nacional, relativamente aos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação, até o efetivo cumprimento do julgado pelo DISTRITO FEDERAL, de forma simples e devidamente corrigido.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada.